Tribunal: TJSP
Processo: 1010498-90.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Ação indenizatória por danos moral e material decorrentes de uso de imagem. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Ré que veiculou vídeos – dois fragmentos de 60 segundos cada – em redes sociais contendo participação do requerente. Descabimento do pleito de reparação material. Divulgação que não teve o propósito de promover a requerida. Ausência, ademais, de finalidade lucrativa ou

Ementa:
Ação indenizatória por danos moral e material decorrentes de uso de imagem. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Ré que veiculou vídeos – dois fragmentos de 60 segundos cada – em redes sociais contendo participação do requerente. Descabimento do pleito de reparação material. Divulgação que não teve o propósito de promover a requerida. Ausência, ademais, de finalidade lucrativa ou comercial, à vista do caráter meramente informativo do trabalho desenvolvido pelo treinador dos atletas. Danos morais, no entanto, configurados. Veiculação sem o devido consentimento. Dano que reside no fato violador da liberdade do autor de dispor da própria imagem. Desnecessidade de demonstração de prejuízo efetivo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010498-
90.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON MANOEL
DA SILVA, é apelado PTFC ACADEMIA DE GINÁSTICA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-90.2018.8.26.0008 -Voto no 0652 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível n.o 1010498-90.2018.8.26.0008
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Anderson Manoel da Silva
Apelado: PTFC Academia de Ginástica EIRELI
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé
Juiz: Dr. Erasmo Samuel Tozetto
Voto n.o 0652
Ação indenizatória por danos moral e material decorrentes de
uso de imagem. Sentença de improcedência. Irresignação do
autor. Ré que veiculou vídeos
dois fragmentos de 60
segundos cada em redes sociais contendo participação do
requerente. Descabimento do pleito de reparação material.
Divulgação que não teve o propósito de promover a requerida.
Ausência, ademais, de finalidade lucrativa ou comercial, à
vista do caráter meramente informativo do trabalho
desenvolvido pelo treinador dos atletas. Danos morais, no
entanto, configurados. Veiculação sem o devido consentimento.
Dano que reside no fato violador da liberdade do autor de
dispor da própria imagem. Desnecessidade de demonstração
de prejuízo efetivo. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Anderson Manoel
da Silva contra a r. sentença lançada a fls. 135/140, cujo relatório adota-se integralmente,
que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por uso indevido
de imagem e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
A sentença arrimou a improcedência dos pedidos no fato de que os
vídeos difundidos pela requerida em suas redes sociais não teriam o condão de violar o
direito de imagem do autor. Isto porque o objetivo da veiculação se restringiria à
divulgação do trabalho do profissional conhecido como 'Mestre Braz', e não a exploração
da imagem do apelante.
Sustentou, nestes termos, que não restou devidamente comprovado
que as mídias disponibilizadas tiveram fins comerciais ou publicitários, com objetivo de
lucro, a ensejar o acolhimento da tese defensiva quanto ao caráter meramente informativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-90.2018.8.26.0008 -Voto no 0652 – JEMM - RRVT
3
de aludidos conteúdos.
Assentou o decisum, no mais, que mesmo que o autor tenha
posteriormente reprovado a divulgação de suas imagens nas redes sociais, há de se
considerar que elas não eram exclusivas ou particulares, mas de domínio público, na
medida em que se constatou constarem de vídeos extraídos do Youtube e de páginas
oficiais de promotoras de eventos, como Glory e K-1.
Concluiu, por conseguinte, que seria caso de reconhecer a ausência
de ofensa a qualquer atributo da personalidade do demandante, uma vez que inexistindo
quadro de publicação da imagem para fins econômicos ou comerciais, ou qualquer
conteúdo ofensivo, ausente conduta ilícita praticada pela ré capaz de ensejar reparação
civil.
Como consequência, condenou o requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ex vi do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese, que i)
utilizada sua imagem sem a devida autorização ou qualquer contraprestação; e ii) a
recorrida o fez com manifesto intuito econômico e propósito de autopromoção, a autorizar
a condenação ambicionada.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 164/170).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Narra a petição inicial que o autor é renomado lutador profissional
de Kick Boxing, e a empresa-ré, academia destinada ao ensino de artes marciais, utilizou-
se de vídeos com imagens suas nas redes sociais Instagram e Facebook como forma de
propaganda e promoção, sem prévia autorização.
Destaca, outrossim, que o demandante jamais teve seus treinos
elaborados por qualquer dos instrutores da academia, não treina no local ou mantém
relação com os profissionais que lá laboram, de modo que a conduta da requerida de
enriquecer às suas custas, sem contraprestação, deve ser reprimida, moral e materialmente,
o que pretende por meio da demanda proposta.
Em sede defensiva, em frontal contraposição aos fatos contidos na
exordial, revelado que existiu relação de parentesco por afinidade e estreita amizade entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-90.2018.8.26.0008 -Voto no 0652 – JEMM - RRVT
4
autor e um dos sócios da ré e, igualmente, entre ele o treinador Braz, que é retratado nos
vídeos questionados, ao que seguiu alegação de que a ação tem por finalidade tão somente
buscar proveito econômico após contexto de separação litigiosa e de ajuizamento de
execuções de alimentos movidas pela ex-esposa, irmã do proprietário do estabelecimento
réu e da consorte de Braz, em desfavor do demandante.
Da peça de bloqueio também se extrai informação de que 'Mestre
Braz' fora instrutor do requerente fato reconhecido na sentença pelo conjunto probatório
havido
e deixara de treiná-lo por conta do processo de divórcio que envolveu
emocionalmente todo o núcleo familiar.
Afirmado, ainda, em contestação, que os vídeos foram criados
editados a partir da junção de vários fragmentos disponíveis na internet (120 segundos no
total) com único propósito de mostrar o trabalho exercido por 'Mestre Braz' na condição
de instrutor da academia, de modo que neles aparecem cinco lutadores diferentes, todos
treinados por Braz, sendo exato que o autor é retratado por aproximadamente 25 segundos
não sequenciais, nos quais majoritariamente está acompanhado do instrutor - e por ele
sendo orientado.
Defendido, além disso, que as imagens foram obtidas livremente
em vídeos anteriores existentes no Youtube e no site oficial das promotoras dos
campeonatos de artes marciais, o que, aliado à falta de intenção comercial e ao intuito de
retratar tão somente a atividade profissional de Braz, impediria a procedência da pretensão
indenizatória do autor.
Pois bem.
De início, impende consignar que a veiculação da imagem da
pessoa com fins econômicos ou comerciais e a ausência de autorização para tanto é
suficiente para configurar o dever de indenizar. Significa dizer, o direito à imagem reveste-
se de conteúdo patrimonial quando utilizado e destinado à finalidade lucrativa.
Posta tal premissa, faz-se importante trazer a lume a disposição
consagrada no enunciado n.o 403 da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe que ''independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada
da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais''.
Contudo, pese o esforço argumentativo do apelante, constata-se, ao
minuciosamente escrutar o conjunto fático-probatório, que inviável subsumir o caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-90.2018.8.26.0008 -Voto no 0652 – JEMM - RRVT
5
testilha à hipótese referida acima, uma vez que tudo conduz e não se descura do ramo de
atividade desempenhada pela ré à necessária conclusão de que a veiculação não teve
propósito, nem primeiro nem último, econômico ou comercial, porque desconectada da
intenção de obtenção de lucro, quer agregando valor à marca, quer aumentando o fluxo de
alunos do estabelecimento, como presume, mas não comprova, o recorrente e veja-se que
nem mesmo especificou provas quando intimado a fazê-lo (fls. 110 e 114).
Com efeito, as mídias disponibilizadas contêm pequenos trechos de
imagens de diversos atletas que trabalharam com o profissional conhecido como 'Mestre
Braz'. Entretanto, sobressai que não há nenhuma menção específica de que o autor treine na
academia ré, mas, antes, apenas divulgação da atividade realizada por aludido treinador,
que atua como professor de artes marciais na pessoa jurídica requerida e treinou diversos
desportistas entre eles, os cinco que aparecem no vídeo. O foco do conteúdo, repita-se,
recai tão somente sobre o instrutor, ex-atleta igualmente reconhecido no âmbito das artes
marciais.
Saliente-se, no ponto, que o emprego para fins meramente
informativos não tem o condão de possibilitar a reparação civil material, notadamente à
falta de qualquer vantagem econômica auferida em decorrência de sua utilização.
Por outro lado, respeitado o entendimento do preclaro magistrado
prolator da sentença, avulta que a exposição ocorrida é passível de reparação moral. Isto
porque a imagem divulgada sem consentimento, conquanto utilizada sem destinação
comercial, ou composta de conteúdo ofensivo, é suscetível de proteção.
A esse respeito, já decidiu esta Colenda Câmara que ''O uso não
autorizado da imagem ofende a liberdade fundamental daquele que foi representado na
fotografia, ilustração ou vídeo, de não divulgar sua figura ao público ou de controlar a
forma em que se expõe à sua comunidade. Tal ofensa a bem jurídico extrapatrimonial, de
caráter personalíssimo, não pode permanecer indene, independentemente do uso que se fez
dela'' e que ''No caso dos autos, subsiste apenas a ofensa à liberdade do autor de dispor da
própria imagem, sem que tenha havido qualquer aviltamento dela. Houve certamente um
uso não autorizado que deve ser reparado pela via da indenização ao dano
extrapatrimonial'' (Apelação Cível 1008291-14.2018.8.26.0269 - Relator: Francisco
Loureiro - Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:
11/2/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-90.2018.8.26.0008 -Voto no 0652 – JEMM - RRVT
6
Cumpre registrar, além disso, que a premissa de que as imagens do
autor caíram em domínio público tão somente porque os excertos utilizados para criação do
vídeo pela ré estavam disponíveis no Youtube não parece a mais acertada; afinal, os vídeos
originais, vinculados às promotoras de luta, como Glory e K-1, foram disponibilizados em
tal sítio web após a realização de eventos privados, em que devidamente remunerados os
lutadores para divulgação futura de suas imagens pelas contratantes, a não permitir novas
republicações não autorizadas por parte de terceiros.
Em hipótese assemelhada, entendeu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça que ''o fato de a fotografia estar acessível mediante pesquisa em mecanismo de
busca disponibilizado na internet não priva seu autor dos direitos assegurados pela
legislação de regência, tampouco autoriza a presunção de que ela esteja em domínio
público, haja vista tais circunstâncias não consubstanciarem exceções previstas na lei''
(REsp 1.822.619/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/2/2020).
Neste contexto, frisa-se que tampouco é preciso haver prova de
prejuízo para que exista o dever de indenizar, uma vez que a simples caracterização do fato
violador, como no caso, acarretara o dever de reparar. Sob este aspecto, o dano inclusive
dispensa prova na espécie, servindo apenas como elemento para fixação do quantum
indenizatório.
Sobre o tema, Carlos Alberto Bittar orienta que “o dano existe no
próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção
absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em
concreto. Com efeito, corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que
se cogitar de prova do dano moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração que
sofreu, realmente, o dano moral alegado.”. (Reparação Civil por Danos Morais, Ed.
RT, 1993, pp. 202-205).
Como já assentou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento de agravo interno em agravo interposto no Recurso Especial n.o 1.177.785, de
relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, datado de 3/12/2018, ''A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos
morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010498-90.2018.8.26.0008 -Voto no 0652 – JEMM - RRVT
7
sendo prescindível, em casos tais, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra
ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa''.
Dito isto, a condenação deve operar-se com moderação, levadas em
conta as funções ressarcitória e punitiva, e, em consideração a estes elementos e a tudo o
que dos autos consta, arbitra-se a indenização em R$ 3.000,00, com correção monetária do
arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas n.o 362 e 54 do Superior
Tribunal de Justiça).
Em arremate, reciprocamente sucumbentes, fixam-se honorários
advocatícios a serem pagos pelo réu em favor do patrono do autor e por este ao advogado
daquele em 15% do valor atualizado da causa, já observado o trabalho adicional em grau
de recurso, com espeque no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Relativamente às custas e despesas processuais, serão rateadas em
igual proporção (artigo 86 da Lei Processual Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, para julgar parcialmente
procedentes os pedidos autorais.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator